Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CONFIRMAÇAO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS DEFINITIVAMENTE DECIDIDOS. COISA JULGADA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 489, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">1. Os pedidos que já foram analisados e julgados improcedentes, em sentença parcial de mérito proferida no curso do processo, e que foi posteriormente confirmada em julgamento de agravo de instrumento, estão acobertados pela coisa julgada, sendo incabível nova análise desses temas em recurso de apelação.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">2. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">3. A autora firmou contrato particular de cessão de direitos e obrigações relativos à aquisição de unidade imobiliária, sendo posteriormente realizada escritura pública de compra e venda. A controvérsia deve ser analisada à luz da legislação consumerista.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">4. A prova pericial apurou que havia saldo devedor a ser adimplido pela compradora. Assim, como a autora não adimpliu a obrigação pactuada, não existe saldo em seu favor, tampouco valores a serem restituídos, seja na forma simples ou em dobro, ou a serem compensados.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:35.45pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:PT-BR">5. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.